Tribunal: STF
Processo: AI 125313
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1989-02-14
Data de publicação: 1989-02-14

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE OFENSA INDIRETA AO ART. 153,
PARAGRAFO 3., DA C.F. DE 1967/1969 (VIOLAÇÃO DE DIREITO ADQUIRIDO),
POR MA APLICAÇÃO DE DISPOSITIVOS DO C. CIVIL SOBRE PRESCRIÇÃO
(172 E 173 DO  C. CIVIL). INADMISSIBILIDADE.
1. OS ACORDAOS RECORRIDOS LIMITARAM-SE A INTERPRETAR DISPOSITIVOS
DO CÓDIGO CIVIL, RELATIVAS A PRESCRIÇÃO, SEM ENTRAR NO EXAME,
REALMENTE DESNECESSARIO, DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL (SOBRE DIREITO
ADQUIRIDO).
2. E A JURISPRUDÊNCIA DO S.T.F. NÃO ADMITE, EM RECURSO
EXTRAORDINÁRIO, ALEGAÇÃO DE OFENSA INDIRETA A C.F., POR
INTERPRETAÇÃO DE LEI ORDINARIA.
3. OUTROS FUNDAMENTOS DEDUZIDOS NO INDEFERIMENTO DO R.E., NA
INSTÂNCIA DE ORIGEM E NA DECISÃO AGRAVADA, NÃO INFIRMADOS PELA
AGRAVANTE.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.